Tribunal: TJDFT
Processo: 0743334-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRAPRESTAÇÃO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. VERIFICAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. FUNÇÃO COMINATÓRIA.

1. As obrigações contratuais nascem unidas em uma relação de correspectividade e interdependência, e assim deverão se manter durante a execução do sinalagma contratual, de modo que o cumprimento de uma obrigação será executado à medida que a outra também o seja.

2. O art. 476 do Código Civil prevê a exceção do contrato não cumprido, traduzindo-se numa oportunidade prevista pelo ordenamento legal, de fazer com que o contratante de boa-fé, em dia com suas obrigações, não acabe se prejudicando pelo descumprimento da parte adversa num negócio jurídico que compreenda exigências bilaterais de obrigações mútuas e recíprocas.

3. O pagamento pelo serviço está unido à execução da obra, de forma que perfeitamente admissível a aplicação da exceção de inexecução com a suspensão do pagamento do serviço não prestado na sua integralidade pela agravada, a fim de que as agravantes não experimentem maior prejuízo e também como função cominatória para constranger o cocontratante a executar sua contraprestação.

4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.